Tribunal: TJES
Processo: 0002772-60.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002772-60.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THIAGO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002772-60.2022.8.08.0035

APELANTE: THIAGO DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
T
RÁFICO DE DROGAS (
ART. 33
DA LEI Nº 11.343/06
).
DOSIMETRIA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL
.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. A quantidade da droga apreendida (210 pedras de crack), somada à natureza do entorpecente, é circunstância suficiente para exasperar a pena base.

2. Fixada a pena final acima de 05 (cinco) anos e presente circunstância judicial valorada negativamente, é lícita a fixação de regime inicial imediatamente mais gravoso do que aquele previsto nas alíneas "b" e "c", do § 2º, do art. 33 do Código Penal.

3.
Recurso
im
provi
do
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002772-60.2022.8.08.0035

APELANTE: THIAGO DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
THIAGO DA SILVA

em face da r. Sentença, disponibilizada no
link
na certidão ID 4730395 (DOC 00027726020228080035.pdf, pp. 311/315), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, que condenou o apelante pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, imputando a pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (DOC 00027726020228080035.pdf, pp. 345/355), a defesa busca a reforma da dosimetria, reduzindo a pena base ao mínimo legal, bem como fixando o regime inicial de cumprimento de pena como semiaberto.

Contrarrazões (DOC 00027726020228080035.pdf, pp. 357/361) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 4803157) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Em síntese, extrai-se da denúncia que, no dia 14/4/2022, por volta das 20h50min, à Rua Paulo Neves, Bairro Primeiro de Maio, Município de Vila Velha, o apelante trazia consigo, para fins de comércio, 210 (duzentas e dez) pedras de crack, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que policiais militares estavam em patrulhamento na Rua Paulo Neves, quando visualizaram o apelante, o qual, ao avistar a viatura policial, jogou ao chão uma sacola que estava carregando.

Realizada a abordagem, foram encontradas dentro da sacola 210 (duzentas e dez) pedras de crack. Questionado, o recorrente afirmou que estava vendendo as drogas por aproximadamente 01 (uma) hora.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Auto de Apreensão (DOC 00027726020228080035.pdf, p. 72) e Laudo Pericial Toxicológico (DOC 00027726020228080035.pdf, p.247).

A autoria, por sua vez, está comprovada diante dos depoimentos colhidos em juízo (mídia anexa).

A discussão dos autos cinge-se à dosimetria, aduzindo a defesa que não se revela idôneo exasperar a pena base, uma vez que foram apreendidas apenas 54g (cinquenta e quatro gramas) de substância entorpecente.

Pois bem,
na primeira fase
o juízo valorou negativamente as circunstâncias do art. 42, da Lei nº 11.343/06 e os antecedentes criminais.

Observo que foram apreendidas
210 (duzentas e dez) pedras
de crack, tendo o potencial de alcançar 210 (duzentos e dez) usuários, com substância altamente viciante.

Deste modo, compartilho que a quantidade da droga apreendida, somada à sua natureza, é circunstância suficiente para exasperar a pena base.

Paralelamente, houve o reconhecimento da condenação procedida na ação penal nº 0100700-02.2008.8.08.0035 como maus antecedentes,

Deste modo, valoradas negativamente 02 (duas) circunstâncias judiciais, e tendo como base o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de se exasperar a pena base em 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial desfavorável, entendo que a aumento da pena em 02 (dois) anos e 200 (duzentos) dias-multa se mostra justo e proporcional às peculiaridades dos autos.

Na segunda fase
, reduzida a pena em 06 (seis) meses e 100 (cem) dias-multa, em razão do reconhecimento da confissão, tornando a
pena definitiva
em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
ante a inexistência de causas de aumento ou de diminuição de pena
na terceira fase
da dosimetria.

Prosseguindo, foi fixado o regime inicial de cumprimento de pena como fechado.

Estabelece o art. 33, §3º, do Código Penal, que a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59, do Código Penal.

Ora, como já destacado, o apelante é portador de maus antecedentes, devendo-se, registrar, ainda, que sua condenação anterior foi novamente pela prática do tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Assim, estabelecida a pena final acima de 05 (cinco) anos de reclusão e havendo circunstância judicial valorada negativamente, vislumbro correta a fixação do regime inicial de pena como fechado.

Em caso similar está o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE. NÃO CABIMENTO. MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Condenações definitivas com trânsito em julgado por fato anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos, embora não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentes e, nesse contexto, impedem a aplicação da minorante de tráfico de drogas dito privilegiado, por expressa vedação legal.

2. Fixada a pena-base acima do mínimo legal, é lícita a fixação de regime inicial imediatamente mais gravoso do que aquele previsto nas alíneas "b" e "c" do § 2º do art. 33 do Código Penal.

3. No caso, a basal foi fixada acima do mínimo legal e a pena definitiva atingiu o montante de 5 anos de reclusão, o que autoriza a fixação do regime inicial fechado.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 783.764/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023.)

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)